Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISITRATIVO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO EM ÓRGÃO DE DIFERENTE ESFERA ADMINISTRATIVA. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. TEMA 531/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA.
1.O art. 54, § 2o da Lei 9.784/99, estipula que decai em cinco anos o direito de a Administração anular os atos administrativos de decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Na demanda, a decisão da Administração, para rever o ato de incorporação de décimos pela servidora ocorreu após decorridos dois anos e meio da concessão.
2.O STJ, para exame devolução de verbas recebidas indevidamente, especificou duas hipóteses; (i) quanto há erro de interpretação da lei, resultando em pagamento presume-se a boa-fé do servidor, pois cria a falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, e não há repetição do indébito – Tema 531; (ii) quando ocorre erro administrativo (operacional ou de cálculo), as quantias estão sujeitas à devolução, desde que seja comprovada a boa-fé objetiva do servidor, e de que não era possível constatar o pagamento indevido – Tema 1.009.
3.Na demanda, constata-se que a concessão de incorporação de décimos à servidora, decorreu de erro de interpretação do órgão responsável pelo pagamento, diante das diversas decisões emanadas pelo TCDF, para revisão dos atos realizados, não sendo devida a devolução.
4.Prejudicial de decadência rejeitada. Apelação provida.